Tribunal: TJSP
Processo: 0027673-07.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – Concurso de Delegado de Polícia Civil DP1/2017 – Ações mandamentais, impetradas por diversos candidatos, nas quais se questiona ausência de publicação do espelho da prova, a impossibilitar o cotejo entre o padrão de resposta e a resposta efetivamente dada pelo candidato, tanto quanto identificação de erro na correção da prova – Aplicação da regra do art. 105 do

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – Concurso de Delegado de Polícia Civil DP1/2017 – Ações mandamentais, impetradas por diversos candidatos, nas quais se questiona ausência de publicação do espelho da prova, a impossibilitar o cotejo entre o padrão de resposta e a resposta efetivamente dada pelo candidato, tanto quanto identificação de erro na correção da prova – Aplicação da regra do art. 105 do RITJ, cujos critérios, na identificação da prevenção, não se limitam àqueles que integram o conceito de conexão ou de continência – Recurso, interposto em ação mandamental anterior àquela que deu origem ao AI no 2003477-36.2019.8.26.0053, julgado pela 12a Câmara de Direito Público, que efetivamente se acha preventa, à luz da interpretação da norma regimental, pouco importando, mesmo para a identificação da conexão, a identidade de partes, bastando a comunhão do pedido ou da causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos) – Pano de fundo, de uma e outra ação, que é precisamente o mesmo, a demandar, nos respectivos recursos, decisões uniformes, sob pena de configuração de conflito normativo – Competência da Câmara suscitante que ora se reconhece.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000301635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0027673-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 12a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 4a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Publico do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, declararam
a competência da Câmara suscitante para o julgamento do recurso. Declarará voto
o Décimo Segundo Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS
(Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO JR., ISABEL
COGAN, RODRIGUES DE AGUIAR, ALBERTO GENTIL, TORRES DE
CARVALHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, BURZA NETO, FERMINO
MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, LUIZ
FELIPE NOGUEIRA, RUBENS RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS
GATTI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027673-07.2019.8.26.0000
Suscitante: 12a Câmara de Direito Público
Suscitado: 4a Câmara de Direito Público
Interessados: Estado de São Paulo, Waldir Marins Silva Júnior, Diretor da
Comissão de Concursos da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual
Paulista - Vunesp, Diretor (a) da Secretaria de Concursos Públicos da Academia
de Polícia Civil do Estado de São Paulo e Presidente da Comissão de Concurso
Público para Ingresso Na Carreira de Delegado de Polícia do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 19224
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – Concurso
de
Delegado
de
Polícia
Civil
DP1/2017
–
Ações
mandamentais, impetradas por diversos candidatos, nas quais
se questiona ausência de publicação do espelho da prova, a
impossibilitar o cotejo entre o padrão de resposta e a resposta
efetivamente dada pelo candidato, tanto quanto identificação de
erro na correção da prova – Aplicação da regra do art. 105 do
RITJ, cujos critérios, na identificação da prevenção, não se
limitam àqueles que integram o conceito de conexão ou de
continência – Recurso, interposto em ação mandamental
anterior àquela que deu origem ao AI no
2003477-36.2019.8.26.0053, julgado pela 12a Câmara de
Direito Público, que efetivamente se acha preventa, à luz da
interpretação da norma regimental, pouco importando, mesmo
para a identificação da conexão, a identidade de partes,
bastando a comunhão do pedido ou da causa de pedir (fatos e
fundamentos jurídicos) – Pano de fundo, de uma e outra ação,
que é precisamente o mesmo, a demandar, nos respectivos
recursos, decisões uniformes, sob pena de configuração de
conflito normativo – Competência da Câmara suscitante que
ora se reconhece.
Vistos, etc.
Cuida-se de Conflito de Competência negativo, suscitado
pela E. 12a Câmara de Direito Público, oportunidade na qual o órgão colegiado, em
acórdão da Relatoria do Desembargador Ribeiro de Paula, por entender ausente a
identidade de partes, bem como a comunhão de fatos e fundamentos jurídicos, entre o
recurso anteriormente examinado por aquela Câmara e o Agravo de Instrumento no
2003477-36.2019.8.26.0053, inicialmente distribuído à E. 4a Câmara de Direito Público,
a afastar o risco de decisões conflitantes, submeteu a questão a esta E. Turma Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
No
Agravo
de
Instrumento
no
2003477-36.2019.8.26.0053, distribuído à E. 4a Câmara de Direito Público, discute-se
decisão, proferida em mandado de segurança, que, à falta de publicação do espelho de
respostas, com o comprometimento da correção das provas que integram a 2a fase do
Concurso de Delegado de Polícia Civil, DP1/2017, e à falta de correção de uma das
questões, concedeu liminar para que outras provas fossem aplicadas, seguindo-se
correção objetiva, na base de espelho de prova a ser posteriormente exibido, tudo em
condições de possibilitar eventual recurso por parte do candidato.
No recurso julgado anteriormente pela E. 12a Câmara de
Direito Público, envolvendo outros candidatos, que também disputam vagas oferecidas
no noticiado Concurso, discutia-se, igualmente, a ausência do espelho de prova, a
comprometer a objetividade da correção e a possibilidade do efetivo recurso.
Importante transcrever, para dirimir o presente Conflito de
Competência, a regra do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.”
Veja-se que a regra regimental, ao estabelecer os critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prevenção, não se limita às hipóteses de conexão e continência, revelando-se mais
ampla, com o que se pode dizer que bastará o fato de uma Câmara haver se ocupado de
algum recurso interposto em processo resultante de ação preparatória, incidental, em
causa principal ou acessória, derivada dos mesmos fatos ou relação jurídica, para que se
veja configurada a prevenção.
Mas mesmo que assim não fosse, veja-se que a
coincidência das partes, ainda que parcial, não é pressuposto do reconhecimento da
conexão, bastando a comunhão do pedido ou dos fatos e fundamentos jurídicos do
pedido (causa de pedir próxima e remota).
Pois bem, há comunhão entre os pedidos deduzidos no
mandado de segurança cujo recurso foi julgado pela E. 12a Câmara de Direito Público e
os pedidos deduzidos no mandado de segurança que deu origem ao Agravo de
Instrumento no 2003477-36.2019.8.26.0053. Em ambos, busca-se que a correção das
provas se faça a descoberto, o que implica o dever de motivação do ato administrativo,
de um lado, e o direito do candidato de conhecer as razões pelas quais as suas respostas
se acham em desconformidade com o padrão de resposta.
Isto tem vasos comunicantes com a causa de pedir remota,
anotando-se que o pano de fundo da pretensão deduzida na ação mandamental que deu
origem ao Agravo de Instrumento no 2003477-36.2019.8.26.0053 é absolutamente o
mesmo da pretensão formulada na ação cujo recurso foi examinado pela E. 12a Câmara
de Direito Público, qual seja, a necessidade de arbitrar, na base da teoria dos motivos
determinantes, do princípio da publicidade e do direito de recurso, a situação do
candidato diante de edital de concurso que não disponha de critérios de correção de
prova pautados em padrões de resposta.
Decerto, se o Edital de Abertura do Concurso de Delegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Polícia Civil DP1/2017 não dispõe acerca da publicação do espelho da prova,
tampouco da existência de respostas-padrão em face das quais o candidato se veja em
condições de impugnar a correção, caberá ao órgão jurisdicional pronunciar-se acerca da
atuação da banca examinadora, à vista dos direitos invocados pelos candidatos, que
giram em torno do dever de motivação e publicidade dos atos da Administração Pública,
os quais têm fundamento constitucional.
Se o entendimento de determinada Câmara do E. Tribunal
for um, e o entendimento de uma outra Câmara for diferente, diverso, ter-se-á, sem
dúvida, dois pesos e duas medidas para o arbitramento da mesma questão, vale dizer, da
existência, a despeito da ausência de expressa previsão no Edital, do direito de conhecer
o gabarito das provas, e mais, do direito de acesso aos critérios que, à vista do gabarito,
foram aplicados na correção da prova, o que não se confunde com simples “devolutiva
da prova”.
E o consequencialismo, na linha de MacCormick, tem-se
revelado importante característica do direito contemporâneo, o que envolve três
aspectos igualmente relevantes: a) cumprimento das finalidades perseguidas pela
norma; b) interpretação condizente com as expectativas de certeza e segurança jurídica;
c) interpretação que venha ao encontro do tratamento justo e isonômico.
E nenhuma dessas legítimas exigências ver-se-á atendida
se, para o mesmo concurso, em favor de alguns for reconhecido o direito à correção de
acordo com respostas-padrão, de forma motivada e observado o princípio da
publicidade, e em relação a outros, à falta de expressa previsão editalícia, o mesmo
direito não for reconhecido. E nem se diga que são pessoas diferentes, com “direitos
autônomos”, porque o concurso é o mesmo e as regras tem de ser as mesmas para todos
os candidatos.
Enfim, a ratio essendi da norma do artigo 105 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regimento Interno do Tribunal de Justiça é impedir a existência de julgamentos
conflitantes, antinomia que conspira contra as expectativas de certeza, segurança e
isonomia, tripé sobre o qual se sustenta a legitimidade racional, vale dizer, o direito
contemporâneo.
Bem por isto, impõe-se o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2003477-36.2016.8.26.0053 pela E. 12a Câmara de Direito Público.
Nestes termos, declara-se a competência da Câmara
suscitante para o julgamento do recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No0027673-07.2019.8.26.0000
Suscitante:
12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Suscitado:
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE VOTO (vencido) No 29.797.3
Trata-se de Conflito de Competência negativo, suscitado pela C. 12a
Câmara de Direito Público para julgamento do agravo de instrumento, 1 tirado de r.
decisão, proferida em mandado de segurança, 2 que deferiu liminar para o fim de
“suspender
todos os atos do Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento
de
cargos vagos na carreira de Delegado de Polícia DP 1/2017, até decisão definitiva
acerca da validade dos atos de que se compõe a sua segunda etapa, de provas escritas” .
Processo inicialmente distribuído à C. 4a Câmara de Direito Público,
sob relatoria do Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, que declinou de sua
competência afirmando prevenção desta C. 12a Câmara. 3
Votos
vencedores
dos
demais
eminentes
Desembargadores
componentes desta C. Turma Especial, que acompanharam o voto do eminente Relator
Desembargador Luiz Sérgio Fernandes de Souza, firmando a competência da 12a Câmara
o julgamento do recurso. 4
Fundamentação
Em que pesem os fundamentos do voto do eminente Relator,
reafirmo nosso posicionamento, para divergir da orientação da C. 4a Câmara de Direito
1 Agravo de Instrumento no 3000572-41.2019.8.26.0000.
2 Fls. 206/207 do processo no 1012167-09.2019.8.26.0053
3 Fls. 281/285.
4 Fls. 309/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público, que considera a questão em debate de competência desta 12a Câmara de
Direito Público.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por 31
candidatos inscritos no concurso público para o provimento de vagas para o cargo de
delegado de Polícia, objetivando exibição do espelho de correção e garantida
participação de todos em todas as etapas do certame.
No
anterior
mandado
de
segurança
(feito
no
1000402-41.
2019.8.26.0053), os impetrantes são Vinícius de Moraes Coelho e Eduardo de S. Correia,
pleitearam declaração de nulidade do concurso, porque não foi exibido o espelho com
as respostas da segunda fase do certame, nem justificadas as notas atribuídas.
São ações que só se assemelham porque dizem respeito ao mesmo
concurso público, mas têm partes, causas de pedir e pedidos que não se confundem, por
isso não parece haver prevenção de minha relatoria.
A reunião de processos não contém regra de competência, é de
simples direção processual, tem por fim prevenir decisões conflitantes. 5
Ainda que os candidatos se encontrem em aparente situação de
semelhança, suas ações são individuais, seus pedidos resultam de direitos pessoais,
independentes e autônomos; evidente que a decisão de um mandado de segurança não
interferirá nem conflitará com a do outro; poderão ser diferentes, mas não conflitantes
entre si.
O julgamento de procedência de um mandado de segurança não
5 “O art. 105 do CPC não contém regra de competência, mas somente de direção processual” (RT
677/131; no mesmo sentido: (...) “Não é um critério de competência, mas um critério de deslocação de
competência (...)”” (CPC 2014, THEOTONIO NEGRÃO, 46a edição, Saraiva, nota de rodapé 1a. ao art.
105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
traduz conflito com possível julgamento de improcedência do outro; conexão não é
meio de uniformização de jurisprudência.
Pensamento oposto conduz à prevenção da uma mesma Vara ou
Câmara para todas as causas propostas por candidatos de um mesmo concurso público,
e isso ofende o princípio do juiz natural.
Anoto que já foram distribuídos agravos de instrumento por
prevenção à C. 4a Câmara de Direito Público. 6
Também penso não ser caso de prevenção daquela Câmara. Salvo no
caso de processos reunidos e julgados simultaneamente em primeiro grau, deve ser livre
a distribuição de recursos contra decisões proferidas nos esparsos mandados de
segurança impetrados e julgados separadamente.
Por fim, anoto haver um outro agravo de instrumento pendente de
julgamento da C. 3a Câmara de Direito Público, 7 distribuído em data anterior ao agravo
no 2003477-36.2019.8.26.0000, desta Relatoria.
Em face do exposto, meu voto rejeitava prevenção da C. 12a Câmara
de Direito Público. Prevaleceram os votos do relator e demais desembargadores.
Desembargador José Manoel RIBEIRO DE PAULA
6 Agravos no 3000813-15.2019.8.26.0000 e no 2074998-41.2019.8.26.0000 distribuídos em prevenção ao
no 3000572-41.2019.8.26.0000.
7 Agravo de instrumento no 2276446-02.2018.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos EletrônicosLUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
106DDD3A
7
9
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
1089460C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0027673-07.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.